Tribunal: TJDFT
Processo: 0717136-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717136-05.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: LARISSA SILVA E VASCONCELOS, ELIANE CARVALHO SILVA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar no prazo de quinze (15) dias sobre a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões de Larissa Silva e Vasconcelos e Eliane Carvalho Silva (id 37839096), conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator